Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706269-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO FIDELES DE BRITO, BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL E VEÍCULO PARTICULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR CONDUTOR E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa diante de sentença que observou contraditório e ampla defesa, além de atentar-se para os artigos 93, IX, CF e artigo 371, CPC. As alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos, feito suficientemente instruído. 2. Deve ser mantida a responsabilização do particular condutor e da empresa proprietária do veículo pelo ressarcimento ao erário se a prova documental (ocorrência policial), oral (depoimentos em sede extrajudicial dos condutores dos veículos envolvidos no sinistro) e Informação de Pericial Criminal demonstram a negligência do particular, condutor do veículo, que deixou de manter a distância segura do automóvel policial, em afronta ao art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, causa suficiente e eficiente do abalroamento da viatura policial e dos danos a final verificados. 3. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que “inexistem provas construídas nos autos do devido processo legal, as provas apresentadas foram construídas em uma fase pré processual”. Defendem a ausência de provas concretas no processo judicial. Assim, pedem o afastamento da responsabilidade dos recorrentes pelo acidente de trânsito ocorrido entre a viatura da Polícia Civil e o caminhão da empresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028